Tribunal: TJDFT
Processo: 0712973-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLUBE RECREATIVO. FESTA INFANTIL EM ÁREA ALUGADA. FALTA DE BEBIDAS PARA OS CONVIDADOS. CONSTRANGIMENTOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
II. A compensação do dano moral envolve alto teor de subjetividade, mas subsídios doutrinários e jurisprudenciais fornecem parâmetros para o seu arbitramento de forma equilibrada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente.
III. Majora-se para R$ 5.000,00 o valor da compensação pelo dano moral sofrido pela associada que alugou espaço no clube recreativo para a festa infantil de sua filha e passou por constrangimentos provocados pela falta de bebidas para os convidados e pela realização de revistas abusivas.
IV. Recurso parcialmente provido.